Tribunal: TJDFT
Processo: 0706846-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0706846-25.2020.8.07.0000 CLASSE: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CARLOS MATHEUS COSTA MANINHO IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por CARLOS MATHEUS COSTA MANINHO contra ato do GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. O Impetrante sustenta que a suspensão de cultos e missas de qualquer credo ou religião, determinada pelo Decreto Distrital 40.539/2020, viola a garantia de liberdade religiosa prevista nos artigos 5o, inciso VI, e 19, inciso I, da Constituição Federal, e em diversos Tratados Internacionais. Salienta que, de acordo com os artigos 136 e 137 da Constituição Federal, somente é permitida a suspensão de reuniões religiosas nos casos de decretação de Estado de Defesa e Estado de Sítio. Requer a concessão de liminar para suspender a eficácia do Decreto Distrital 40.539/2020 quanto à restrição à liberdade religiosa. No mérito, postula a anulação do ato considerado ilegal. Custas recolhidas (IDs 15151151 e 15151152). A decisão de fls. 1/2 ID 15291180 indeferiu a liminar. O GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL apresentou informações afirmando que o Impetrante não tem legitimidade para demanda que tem por objeto interesses coletivos, que não cabe mandado de segurança contra norma em tese e que a revogação do Decreto Distrital 40.539 acarretou a perda do objeto da causa. O DISTRITO FEDERAL requereu sua admissão no feito na qualidade de litisconsorte passivo e reiterou as informações prestadas pela autoridade coatora, acrescentando que a liminar proferida na ADPF 672 assegurou a competência do Distrito Federal para a tomada de decisões contra a pandemia do coronavírus. Manifestação do Ministério Público pelo descabimento da impetração, pela perda do objeto ou pela denegação da segurança. É o breve relatório. Decido. O mandado de segurança não pode subsistir. Primeiro, porque foi impetrado contra norma jurídica de caráter geral, na esteira do que estabelece a Súmula 266 do Supremo Tribunal Federal, in verbis: Súmula 266: Não cabe mandado de segurança contra lei em tese. Segundo, porque o Decreto Distrital 40.539/2020 foi revogado pelo Decreto Distrital 40.550/2020, fato que induz à perda superveniente do objeto da impetração. Nesse sentido, decidiu esta Corte de Justiça: MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. Não mais subsistindo o ato atribuído à autoridade coatora e que era prejudicial à impetrante, fica extinto o processo de mandado de segurança pela perda de seu objeto. Unânime. (MSG 20100020119412,2a CC., Des. Rel: Antoninho Lopes, DJe: 30/01/2013). Isto posto, com amparo nos artigos 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, e 6o, § 5o, da Lei 12.016/2009, julgo exinto o mandado de segurança. Operada a preclusão, e realizadas as providências de praxe, dê-se baixa. Publique-se. Publique-se. Brasília – DF, 26 de junho de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator